Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702971-84.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS EMBARGADO: H M SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso, apresentado pelo embargante, ID 26489791, com anuência do embargado, ID 27538833. Sem custas e sem honorários. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão ID 22633578 e restituam-se os autos à Vara de origem, para o prosseguimento do feito com a apreciação da petição ID 27538833. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito